Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NONAGESIMAL NÃO PEREMPTÓRIO. EVENTUAL ATRASO NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 (noventa) dias (Art. 316, parágrafo único, CPP). A inobservância desse prazo, contudo, não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. Precedente do STF.
2. Ordem denegada.